Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução.
2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual.
4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, “após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios”.
6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT.
7. Recurso conhecido e não provido.